Tribunal: STF
Processo: HC 231911
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o writ manejado àquela Corte (eDOC 16), porque ausente manifesta ilegalidade a viabilizar a mitigação do enunciado contido na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Busca-se, em apertada síntese, a revogação da custódia cautelar do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas menos gravosas, sob o argumento de que ausente motivação idônea a lastrear o édito prisional ante tempus, seja porque não atendidos os requisitos do art. 312 do CPP seja porque, em caso de eventual condenação, um juízo preditivo indica que não será imposto o regime prisional fechado.



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do habeas corpus



    2.1. Preliminarmente, há de se consignar, de plano, ter esta Corte posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que, sem prévio manejo de irresignação regimental perante o juízo antecedente, ataca-se, diretamente nesta Corte, decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ lá impetrado.



    2.2. Ademais, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, para indeferir liminarmente o remédio heroico lá impetrado, ictu oculi, não mereceria reproche.



    Afinal, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. Ou seja, no contexto do writ, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. 



    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Assim, como o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido – afinal, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito –, via de regra, mostra-se mesmo recomendável aguardar a manifestação conclusiva do juízo antecedente, a fim de não se incorrer em supressão de instância. Nesse sentido:



    “1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC 163568, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 13.08.2019)



    3. Possibilidade de concessão da ordem de ofício 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Suprema Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    4. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto 



    No caso dos autos, porém, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    4.1. Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    4.2. No caso específico, em audiência de custódia, a prisão cautelar do paciente foi imposta nos seguintes termos (eDOC 13, grifei):



    [...] Segundo consta, PABLO HENRIQUE DE MORAIS PEREIRA foi autuado pela prática do crime de furto, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, pois no dia 14 de agosto de 2023, policiais realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro Rebelo, e quando passavam pela Rua Melchiades Nery de Castro, notaram que sobre o telhado da residência de numeral 549, havia um homem, puxando uma calha metálica e, ao solo, na calçada, em frente a residência, já havia uma "calha de uns três metros, dobrada". O indivíduo ao descer do telhado, estava sem a calha, que ele puxava instantes antes, a mesma ficou pendurada. Foi abordado e detido tão logo chegou ao chão. O acusado trata-se de PABLO HENRIQUE DE MORAIS PEREIRA, pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de furto. Ao ser interrogado alegou que estava retirando a calha para vender e que o imóvel estava "sem ninguém". No local da ocorrência, havia uma placa de vende-se. Os policiais fizeram contato com a Imobiliária AS, a fim de que um representante comparecesse à Delegacia de Polícia. O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, sendo que o autuado, por meio de sua Defesa, formulou pedido de liberdade provisória. 3) É caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois presentes os seus requisitos e pressupostos. Há indícios de autoria e de materialidade de crime apenado com pena máxima superior a 04 anos, já que se trata de crime de furto qualificado, sendo cabível a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Além disso, apesar de tecnicamente primário, o autuado registra antecedentes, já tendo sido condenado em segunda instância pelo crime de tráfico e não possui ocupação certa, sendo a medida imprescindível para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pois em liberdade pode tornar a delinquir além de nada o vincular ao distrito da culpa. É também por tais razões que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão se mostra adequada à situação em tela, sendo o caso de, por ora, mantê-lo preventivamente preso. 4) Isto posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do autuado PABLO HENRIQUE DE MORAIS PEREIRA, com fundamento nos artigos 282, § 6º, e 312 do Código de Processo Penal, devendo ser expedido o necessário, observadas as formalidades legais.



    Como se nota, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal somente centra-se em considerações genéricas do julgador acerca do crime em tese praticado - in casu, furto qualificado tentado - e na personalidade do paciente, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a imposição de uma prisão cautelar é a única providência indispensável para salvaguardar a ordem pública. 



    Também não se indica ali de que maneira e em qual proporcional extensão o adequado deslinde do feito criminal e a aplicação da lei penal encontram-se ameaçadas a tal modo que somente a segregação preventiva é a única providência adequada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade da prisão à luz das particularidades do caso concreto, limitando-se a indicar que o instrumento acautelador é necessário porque a conduta praticada pelo acusado - mesmo sem violência ou grave ameaça, e não-consumada, ainda que por razões alheias à vontade do agente – e o fato de estar desempregado são de tão maneira ofensivos e ameaçadores que justificam a integral restrição da liberdade.



    Os argumentos utilizados no decisum, relacionados à suposta contumácia na prática de pequenos furtos, bem como à anterior condenação – sem trânsito em julgado – por tráfico de drogas (art. 313, II, CPP), são, na mesma medida, inservíveis ao exame de cautelaridade e imprescindibilidade da medida excepcional que proposta, dada a sua desproporcionalidade. É dizer, não se revelam circunstâncias aptas a revelar periculosidade tal do agente, a importar, por si só, em risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, para amparar a segregação cautelar.



    Dito isso, tenho que a avaliação empreendida pelo Juízo singular não satisfaz a necessidade de motivação idônea das decisões judiciais, nem demonstra a presença dos requisitos mencionados no art. 312 do CPP. 



    Diante do exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, impõe-se a restituição do estado de liberdade do paciente.



    5. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ademais, ao TJSP e ao STJ, para ciência.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 06 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente